Tribunal: STF
Processo: Rcl 62881
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria do Céu Lima da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB) no Processo 0800794-37.2018.8.15.0301, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.302.501-RG/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o aresto do referido recurso paradigma, ao aplicar equivocadamente o entendimento fixado no julgamento do Tema 1.150/RG ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    “No caso dos autos, a reclamação tem como objeto decisão do TJPB que negou provimento ao agravo interposto pela parte reclamante, uma vez que entendeu que o acórdão objeto do Recurso Extraordinário estaria em consonância com o RE 1.302.501 - Tema 1.150, violando a decisão proferida pela Corte Suprema.



    [...]



    Com relação ao precedente mencionado (RE 1.302.501 - Tema 1.150), a realidade é que há uma distinção entre o caso dos autos e o julgado paradigma. Conforme se extrai da leitura do precedente, a situação apreciada era a de município paranaense que possui em sua legislação a previsão de que a aposentadoria do servidor por ocasião do RGPS implicaria no rompimento do seu vínculo com a Administração:



    [...]



    No caso da reclamante, não há previsão na legislação local de que a concessão de aposentadoria pelo RGPS implicaria na extinção do seu vínculo laboral, inexistindo fundamento jurídico para impor o desfazimento da relação laboral.



    [...]



    Assim, é indiscutível que a aposentadoria do servidor público pelo RGPS, como é o caso dos autos, não é, por si só, causa de perda do cargo público, não implicando, por conseguinte, na extinção do vínculo funcional com a Administração, de modo que, nesse caso, não poderá se falar em vacância do cargo. 



    Ressalte-se, ainda, ser pacífico na jurisprudência que a opção de o servidor se aposentar de maneira voluntária pelo regime do INSS não gera, de forma automática, a vacância do cargo, tendo em vista não se tratar de aposentadoria concedida pelo município, nem de complementação de proventos, não existindo, portanto, qualquer causa legal ou jurídica para a exoneração efetuada.



    [...]



    Por fim, de acordo com o conjunto probatório e jurídico mencionado no delinear deste processo, conclui-se que a recorrente merece ser reintegrada ao cargo anteriormente exercido no Município de Pombal, de modo que sua aposentadoria por meio do Regime Geral da Previdência não ensejar na vacância do seu labor.



    Por isso, não estando a decisão em conformidade com o precedente citado pelo Exmo. Pres. DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, é evidente que o RE deve ter seu seguimento normal ao STF.” (documento eletrônico 1)  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    “Inconformada, a autora interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, tendo em vista que a decisão recorrida estava em consonância com o tema 1150, julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral.



    Ao interpor o agravo interno, a agravante argumenta que existe um fator de distinção entre seu caso e o tema 1150, já que a lei do município do Pombal, embora preveja a vacância do cargo com a aposentadoria do servidor, refere-se precipuamente à aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos e não pelo RGPS, como foi seu caso. No seu caso, tendo sido aposentada pelo regime geral e não havendo previsão específica da vacância do cargo por este motivo, o vínculo estatutário continua íntegro, especialmente quando inexistente qualquer falta disciplinar.



    [...]



    No caso dos autos, o panorama envolvendo os fatos foi soberanamente delineado no acórdão da 4ª Câmara Cível, segundo o qual:



    [...]



    Assim, o estatuto dos servidores públicos daquele município possui previsão legal de que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância de cargos públicos. 



    Ante a multiplicidade de situações assemelhadas no âmbito desta Corte envolvendo algumas edilidades municipais, admitiu-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 12) que, por sua vez foi considerado prejudicado ante o julgamento do RE nº1.302.501 (Tema 1.150), que reiterou a jurisprudência do STF sobre o tema, que restou assim ementada:



    [...]



    Fixadas tais premissas, entendo pela necessidade de manutenção da decisão de primeiro grau, tendo em vista que, ante a previsão da aposentadoria como forma de vacância de cargos públicos naquele município prevista no art. 35, V, da Lei Municipal nº 717/1991, não se mostra possível à promovente a cumulação entre os valores decorrentes da concessão de benefício previdenciário e do exercício de cargo público, devendo ser ratificada a decisão administrativa que a exonerou do cargo após a concessão da aposentadoria e, consequentemente, declarou a vacância do cargo público.



    [...]



    Vale destacar que o recurso extraordinário não se presta a discutir matéria fático-probatória, não havendo como estabelecer premissas diferentes daquelas já estabelecidas pela instância ordinária. É indiscutível, porque admitido pela própria recorrente, que a lei municipal prevê a vacância do cargo pela aposentadoria, situação que se enquadra estritamente dentro da tese jurídica erigida pela Suprema Corte. Havendo previsão, na lei local, de vacância do cargo pela aposentadoria, mesmo que esta aposentadoria ocorra sob a égide do Regime Geral da Previdência Social, o servidor não tem direito a continuar ocupando o cargo vago. 



    Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada no agravo se identifica perfeitamente com o Tema 1150, constatando-se que o acórdão objurgado se encontra em consonância com a tese firmada no aresto paradigma (RE nº 1302501RG/PR), impondo-se a aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015.” (documento eletrônico 2, pp. 304-306)  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 1.150/RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501-RG/PR são aplicáveis ao caso concreto.  



    Com efeito, os argumentos da reclamante esbarram na conclusão do TJPB a respeito da previsão da vacância na legislação local, do Município de Pombal/PB.  



    Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62.086-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.946-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/3/2023)  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, observo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61566 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)



    Nesse mesmo sentido sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023)  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator